Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-50.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: i) se a ausência de pressupostos processuais, especialmente, quanto ao recolhimento das custas para o cumprimento do mandado de busca e citação do réu; e ii) se houve violação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.
III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 239, CPC).

4. A desídia do autor em promover o recolhimento das custas intermediárias, acarreta a extinção do feito por falta de pressuposto válido e regular do processo.

5. Não se encontra configurada a violação de qualquer princípio processual como da não surpresa e da cooperação. Essas normas legais não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: "Nos termos dos artigos 82 e 485, inciso IV, ambos do CPC, o não recolhimento das custas para cumprimento do mandado de busca e citação caracteriza a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito"
Dispositivos relevantes citados: artigos 82 e 485, inciso IV, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1922523, 07147014120238070003, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no PJe: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.